Tribunal: TJBA
Processo: 8024899-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8024899-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu Processo de Origem: 8000952-96.2025.8.05.0082, 8000490-42.2025.8.05.0082, 8000835-08.2025.8.05.0082, 8000509-48.2025.8.05.0082 Impetrante: Marcos Eduardo Cardoso Fernandes Paciente: Ana Clara Damascena Almeida Advogado: Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (OAB/BA 55203) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu Magistrada: Luana Martinez Geraci Promotor de Justiça: Pedro Ravel Freitas Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRESENÇA DE FILHOS MENORES NO AMBIENTE DELITIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) estabelecer se há ilegalidade a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se os predicativos pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão; (iv) analisar se a Paciente faz jus à prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores, nos termos do art. 318, V, do CPP e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base em dados objetivos que revelam a gravidade concreta da conduta imputada, consistente na traficância reiterada praticada dentro da residência onde conviviam dois filhos menores da Paciente, com apreensão de 1.040g de cocaína, 500,52g de crack e 329,38g de maconha, além de balança de precisão, embalagens plásticas e outros objetos típicos da traficância. 4. O decreto prisional apontou fundado risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante da sofisticação da atividade ilícita, da relação da Paciente com foragido ligado ao tráfico e da movimentação típica do comércio de drogas. 5. A utilização da residência como núcleo operacional da traficância configura hipótese excepcionalíssima que afasta a incidência do art. 318, V, do CPP. Precedentes do STJ. 6. A imprescindibilidade da presença materna não se presume em caráter absoluto, especialmente quando os elementos constantes dos autos evidenciam que a manutenção da convivência entre a genitora e seus filhos expõe as crianças a ambiente delitivo e de elevada nocividade à formação da personalidade infantil. 7. A permanência da genitora junto aos filhos menores, neste contexto, representa ameaça concreta ao processo formativo e moral das crianças, sendo, portanto, mais gravosa do que sua ausência temporária por força da segregação cautelar regularmente imposta. 8. A gravidade concreta da conduta, aliada à periculosidade da agente, impede a substituição da preventiva por medidas alternativas. 9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo 10. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024899-37.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Ana Clara Damascena Almeida, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, por maioria, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator